Tribunal: TJBA
Processo: 8005930-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005930-35.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANAISE PIMENTA BORGES Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de fornecimento de endereço completo do executado, não sanada mesmo após intimação judicial específica para emenda da inicial. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se é válida a extinção da execução fiscal quando o exequente, mesmo intimado, não apresenta elementos mínimos que viabilizem a citação válida do executado, em especial endereço completo, conforme exigido pela Lei nº 6.830/80 e pelo Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: A Lei nº 6.830/1980 (LEF) prevê a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base na CDA, devendo constar, sempre que possível, o domicílio do devedor. O art. 319, II, do CPC exige a indicação do domicílio do réu, e o art. 321, parágrafo único, autoriza o indeferimento da petição inicial em caso de inércia do autor, após intimação para correção. A ausência de endereço completo inviabiliza a citação pelas formas previstas no art. 8º da LEF, o que impede o regular prosseguimento do feito. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a inércia do ente público em fornecer dados mínimos para localização do devedor autoriza a extinção da execução, mesmo em sede de Fazenda Pública, pois a cooperação judicial não substitui o dever primário do exequente. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "É válida a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito quando o exequente não fornece endereço completo do executado, impossibilitando a citação por qualquer das modalidades previstas na Lei nº 6.830/80." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005930-35.2020.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida ANAISE PIMENTA BORGES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA